Tribunal: TJSP
Processo: 2257808-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257808-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
BRADESCO SEGUROS S.A., é agravado JOÃO ALBUQUERQUE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALVARO PASSOS
(Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257808-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2257808-47.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S.A.
AGRAVADO: JOÃO ALBUQUERQUE DOS SANTOS
INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO INFORMADO
AÇÃO: SEGURO
VOTO No 31140
SEGURO HABITACIONAL – DISCUSSÃO SOBRE INÍCIO DA
PRESCRIÇÃO
–
TEMA
AFETADO
PELA
SUPERIOR
INSTÂNCIA
–
SUSPENSÃO
DE
PROCESSOS
DETERMINADA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO
PROVIDO.
Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, defrontando o R. despacho de
fls., que mandou à continuidade de feito, de cuja tramitação foi ordenada, pela V. Corte
Superior, a paralisação não respeitando o E. Juízo tal ordem, na qual insiste o recorrente.
Recurso bem processado.
Assim o breve relato.
Com efeito, o recurso está mesmo em via de ser acolhido, merecendo
acatamento a pretensão do insurgente, com melhor observar a situação descrita; a decisão
sobre a prescrição se deu em 28 de abril de 2020, quando o tema já havia sido afetado pelo
Resp. 1.799.288-PR, em 03 de dezembro de 2019
determinada a suspensão do
processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre
a questão aqui discutida.
E de aí que não há falar-se em preclusão do decidido, mesmo porque trata-se de
questão de ordem pública.
Por tais considerações, a ação há mesmo que ser suspensa até decisão final do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257808-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Superior Tribunal de Justiça.
DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica